Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-53.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização de danos morais. Abordagem da autora dentro do estabelecimento comercial e determinação de revista para verificação de seus pertences. Infundada suspeita de furto. Fato presenciado por funcionários e com visibilidade, que lhe causou constrangimentos. Abalo moral configurado. Indenização devida e majorada. Recurso da ré desprovido e provido em parte o recurso da

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização de danos morais. Abordagem da autora dentro do estabelecimento comercial e determinação de revista para verificação de seus pertences. Infundada suspeita de furto. Fato presenciado por funcionários e com visibilidade, que lhe causou constrangimentos. Abalo moral configurado. Indenização devida e majorada. Recurso da ré desprovido e provido em parte o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001541-53.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante/apelado OPTICA
PAULISTA, é apelada/apelante SUELEM CAMILA RIZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora, por VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
2
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596
Apelantes e apelados: Optica Paulista e Suelem Camila Rizzo
Comarca: Serrana
Juíza de Direito: Isabela de Souza Nunes Fiel
Voto no 9.784
Responsabilidade civil. Indenização de danos morais. Abordagem
da autora dentro do estabelecimento comercial e determinação de
revista para verificação de seus pertences. Infundada suspeita de
furto. Fato presenciado por funcionários e com visibilidade, que
lhe
causou
constrangimentos.
Abalo
moral
configurado.
Indenização devida e majorada. Recurso da ré desprovido e
provido em parte o recurso da autora.
A sentença de fls. 69/70 julgou procedente em parte a
ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao
pagamento de R$ 3.000,00 corrigidos a partir da sentença e acrescido
de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a ré ao
pagamento de das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Apela a ré, alegando, em síntese, que das provas
colhidas não sobressai a responsabilidade de suas prepostas no
evento relatado pela autora, além do que, não restaram comprovados
os dissabores ou descaso de sua parte para com ela. Afirma que o
mero aborrecimento sofrido pela autora não é indenizável.
Apela também a autora, sustentando que foi acusada de
furto e as consequências daí resultantes exigem reparação superior
da que foi fixada em sentença. Assevera que o valor arbitrado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
3
cumpre sua dupla finalidade. Requer a majoração da indenização
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recursos tempestivos, preparo recolhido pela ré e
contrarrazoados.
É o relatório.
Segundo narrado na inicial, a autora dirigiu-se à loja da
ré, na cidade de Serrana, a fim de adquirir armações de óculos para
si, e após ter escolhido três, a vendedora teria derrubado algumas e
notado a falta de uma, momento em que a autora foi indagada se teria
alguma armação, o que foi negado, e, a partir daí, levantou-se a
suspeita de subtração do objeto por ela.
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
reconhecendo a situação a que foi exposta a autora.
Correta a sentença, senão vejamos.
Como dela constou, as testemunhas, em especial Lilian,
a própria representante da ré, declarou que “a requerente
permaneceu no local com a porta trancada, e que por ser de vidro a
vitrine, e possível que quem passasse pela calçada conseguisse
visualizar o que ocorria no interior da loja” (fls. 71).
Nesse passo, observa-se que a autora, além da
acusação que recaiu sobre sua conduta, teve cerceada sua liberdade,
permanecendo sob observação das representantes da ré e depois da
polícia, sem que efetivamente tivesse contribuído para o
desaparecimento de qualquer mercadoria.
Também se apontou na sentença que a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
4
Adriana da Silva Souza, também arrolada pela ré, declarou que
“quando a polícia chegou a requerente, por vontade própria, deixou
que Bianca revistasse sua bolsa, e que a armação não foi encontrada”
(fls. 72).
Vislumbra-se nesse cenário que a autora se submeteu à
revista perante policiais, acionados por funcionária da própria ré, o
que por certo acentuou o constrangimento e humilhação vivenciados
naquele momento, considerada a notória exposição e suspeita que
recaem sobre pessoas colocadas sob revista policial e o fato da
ocorrência ter sido em uma cidade pequena.
Por fim, salientou-se na sentença que o policial militar,
Mário Augusto Silva Bronzatti, afirmou que “foi informado pelas
funcionárias que a requerente estava sendo atendida e que em
determinado momento foi constatado que uma armação havia sumido
e que por consequência a atendente havia revistado a bolsa da
requerente...a atendente solicitou que Suelem levantasse a blusa...."
(fls. 72).
Logo, pelos depoimentos das próprias representantes
da ré, observa-se que as suspeitas quanto à conduta da autora eram
infundadas.
Assim, além da prova documental (fls. 21/22) e oral
confirmar os fatos narrados na petição inicial, no caso, configura-se
típica relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6o, inciso VIII,
de mencionado diploma legal.
Ademais, evidente que as condutas dos funcionários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
5
ré causaram constrangimentos a autora que incontroversamente foi
abordada e privada de sua liberdade, acusada de suposto furto de
mercadoria, tendo que permanecer dentro do estabelecimento até a
chegada da polícia, quando não praticou qualquer ato que justificasse
tal conduta por parte dos prepostos da ré.
Na verdade, a infundada suspeita de furto de mercadoria
evidentemente abalou a reputação, imagem e honra da autora,
caracterizando o dano moral, passível de indenização.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:
“Indenização Danos morais Abordagem de cliente
em supermercado decorrente de suspeita de furto de mercadoria
Situação vexatória que não pode ser justificada como uma simples
averiguação de atitude suspeita Responsabilidade objetiva pelos
danos morais resultantes Indenização fixada em quantia adequada
à reparação, com base no critério da razoabilidade Apelação não
provida” (Apelação no 92202852-33.2007.8.26.0000
5a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Moreira Viegas - j. em 26.10.2011).
E, ainda, o entendimento desta Primeira Câmara de
Direito Privado:
“Responsabilidade
civil.
Indevida
abordagem
de
consumidor no caixa de supermercado pelos seus funcionários.
Exposição a situação que constituiu mais que mero transtorno.
Excesso evidenciado. Dano moral. Valor da indenização, porém,
reduzido.
Recurso
principal
parcialmente
provido
e
adesivo
desprovido” (Apelação no 9160592-84.2008.8.26.0000 1a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. em 26.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
6
“Responsabilidade Civil Dano moral Ofensa à honra
de consumidora abordada na saída de supermercado por infundada
suspeita de furto de mercadorias e levada a um corredor onde teve
sua bolsa revistada A busca pessoal de que trata o art. 244 do CPP,
é ato de autoridade, que somente pode ser praticado nos estritos
limites da lei, e não por particulares ou autoridades que não estejam
no exercício da sua função Típica relação de consumo aplicando-se
a inversão do ônus da prova
Recurso provido” (Apelação no
0328175-19.2009.8.26.0000 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Alcides
Leopoldo e Silva Júnior j. em 21.05.2013).
Portanto, configurada a conduta lesiva da ré, o nexo
causal e o dano, pressupostos essenciais à responsabilidade civil,
justifica-se a imposição da indenização por abalo moral como
consignada na sentença.
Quanto ao valor da indenização, à falta de critério legal
objetivo, devem-se levar em consideração as condições econômicas
das partes, as consequências do ato, a intensidade da culpa e a
circunstância de haver ou não sido concedida, cumulativamente,
indenização pelo dano patrimonial.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos, nos ensina que “O problema da avaliação
da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral
do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no
que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode
nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de
uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago (Dano moral Indenizável, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001541-53.2016.8.26.0596 -Voto no 9784
7
165/167).
Portanto, analisando o fato noticiado, bem como
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e
sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a indenização fica majorada para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que se mostra adequado e suficiente para
compensar a autora dos prejuízos de ordem moral e, ao mesmo
tempo, estimular a ré a não repetir a conduta lesiva narrada nestes
autos. Referido montante será atualizado monetariamente a partir
deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar do evento lesivo (Súmula no 54 do STJ).
A ação, portanto, fica julgada procedente, mantida a
sucumbência e majorada a verba honorária em 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento em parte ao recurso da autora.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator